Tribunal: STF
Processo: HC 85066
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
I. -
Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP.
II. - A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de
que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia
 configura, em tese, crime.
III. - H.C. indeferido.